Tribunal: TJMT
Processo: 0001184-69.2017.8.11.0080
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001184-69.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANETE SARTURI - CPF: 020.271.811-56 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), DAVID ASSUNCAO FRANCO - CPF: 423.354.421-04 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), DAVID ASSUNCAO FRANCO - CPF: 423.354.421-04 (APELADO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), JANETE SARTURI - CPF: 020.271.811-56 (APELADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), L. V. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS – PARTILHA DA EVOLUÇÃO DO REBANHO – ACRÉSCIMO FINANCEIRO AO PATRIMÔNIO – PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS INDEPENDENTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA CONVIVENTE – PARTILHA DE TODOS OS BENS ADQUIRIDOS DE FORMA ONEROSA NA CONSTÂNCIA DO RELACIONAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALTERAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Comprovada a aquisição de bens na constância do relacionamento conjugal, a participação de ambos os cônjuges é presumida, portanto cabe a cada um o percentual de 50% (cinquenta por cento) desses bens.

A divisão patrimonial relativa aos semoventes deve ser realizada com base na evolução do rebanho, porquanto se trata de acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, cujo montante deverá ser apurado mediante liquidação de sentença.

Acolhido o pedido de partilha dos semoventes, verifica-se a alteração na distribuição da sucumbência, para condenar o requerido integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL no
0001184-69.2017.8.11.0080

APELANTES
:
DAVID ASSUNÇÃO FRANCO E
JANETE SARTURI
.

APELADO: OS MESMOS
.

Processo na origem: 0001184-69.2017.8.11.0080

Comarca de Querência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
DAVID ASSUNÇÃO FRANCO
e por
JANETE SARTURI
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Reconhecimento de União Estável e Dissolução, c.c Partilha de Bens (Proc. n° 0001184-69.2017.8.11.0080) que
JANETE SARTURI
move contra
DAVID ASSUNÇÃO FRANCO
.

SENTENÇA
:
julgou parcialmente procedentes os pedido para reconhecer a existência da união estável havida entre a requerente JANETE SARTURI e o requerido DAVID ASSUNÇÃO FRANCO, por aproximadamente 09 (nove) anos, com início em 2007 e término em 2016; determinou a partilha dos bens adquiridos durante a união no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante e condenou ambos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

APELAÇÃO 1
(ID 160918379):
DAVID ASSUNÇÃO FRANCO
alega
que os bens cuja partilha foi determinada já faziam parte do patrimônio do apelante anteriormente ao início da união estável. Argumenta que o veículo que a apelada pretende partilhar foi adquirido como pagamento pela venda de parte de um imóvel rural que já lhe pertencia. Sustenta que os dois imóveis foram adquiridos com dinheiro proveniente da venda do gado, que conforme reconhecido na sentença, pertencem exclusivamente ao apelante. Aduz que o imóvel que foi destinado a moradia da apelada foi construído e mobiliado com recursos exclusivamente do apelante e que a apelada recebe aluguel mensal por ele, sem nunca ter partilhado com o apelante. Pugna pela concessão da assistência judiciária e pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para determinar realização de audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de reconhecimento da união estável e partilha.

APELAÇÃO 2
(ID 160918384):
JANETE SARTURI

alega, em síntese,
que apesar de o apelado já ser proprietário de algumas cabeças de gado no início da relação, deve ser partilhada a evolução do rebanho porque fruto do esforço comum do casal. Sustenta que somente o apelado deve ser condenado nos ônus de sucumbência, porquanto a autora, ora apelante, decaiu de parte mínima.

CONTRARRAZÕES
(ID 160918383 – Janete e ID 160918386 - David): pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 165583197): deixou de se manifestar nos autos por entender que inexiste interesse público ou social capaz de exigir a intervenção ministerial.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis interpostas por
DAVID ASSUNÇÃO FRANCO
e por
JANETE SARTURI
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação de Reconhecimento de União Estável e Dissolução, c.c Partilha de Bens, para reconhecer a existência de união estável havida entre a requerente JANETE SARTURI e o requerido DAVID ASSUNÇÃO FRANCO, por aproximadamente 09 (nove) anos, com início em 2007 e término em 2016; determinou a partilha dos bens adquiridos durante a união no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante e condenou ambos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

As partes conviveram em relacionamento reconhecido como união estável por aproximadamente 09 (nove) anos, e tiveram uma filha menor Lorena Vitória Sarturi Franco, nascida em 01 de Agosto de 2008, devidamente registrada em nome dos pais.

Conforme pedido na exordial, reconheceu-se como período da união estável do ano de 2007 ao ano de 2016, não sendo este o motivo do inconformismo das partes.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em saber se comporta reforma a sentença no que diz respeito à partilha dos bens.

Foram objeto do pedido inicial a partilha:

- Um lote de terras, com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), situado na zona urbana da cidade Querência, Estado de Mato Grosso, na Rua Projetada E, locado sob o lote no 14, da Quadra no 33, do “Loteamento Nova Querência I”, objeto da matrícula no 6.428, do Livro n.2-Registro Geral, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Querência, Estado Mato Grosso, onde encontra-se edificada a residência do então casal, com valor aproximado de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil Reais);

- Um lote de terras, com área de 450m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), situado na zona urbana da cidade Querência, Estado de Mato Grosso, na Rua Projetada G, locado sob o lote no 5, da Quadra no 47, do “Loteamento Nova Querência I”, objeto da matrícula no 6.111, do Livro n.2-Registro Geral, do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Querência, Estado Mato Grosso, com valor aproximado de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais);

- Um automóvel do tipo caminhonete, Marca Toyota, Modelo Hilux CD 4x4 SR Diesel, Ano/Modelo 2012, Cor Prata, Placa: OGQ-2299/GO, Chassi 8AJFY22G9C8000141, Renavam 00466228902, com valor de mercado aproximado de R$ 100.000,00 (Cem mil Reais);

- Aproximadamente 250 (duzentas e cinquenta) cabeças de gado (quantia essa a ser confirmada via encaminhamento de ofício a INDEA/MT) de todas as idades perfazendo a quantia de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil Reais).

Posteriormente, por ocasião da contestação, o requerido informou a existência de imóvel que cedeu à autora por ocasião da separação do casal (ID 160918354 - Pág. 7) e que se encontra registrado em nome desta, qual seja:

- um Lote de Terra n. 36, Quadra 20, com área de 406 m2, Registro no R.1-1. 444, no Cartório de 1o Ofício do Registro de Imóveis de Querência-MT.

A sentença entendeu que, com exceção do gado recebido pelo requerido de sua genitora antes do início da união estável, os demais bens deveriam ser repartidos à proporção de 50% para cada parte, inclusive o imóvel que havia sido cedido à autora.

A autora recorre com o objetivo de ver incluídos na partilha os semoventes correspondentes à evolução do rebanho durante o período de convivência.

De fato, ainda que o rebanho inicial tenha sido doado pela genitora do requerido antes do início da união estável entre as partes (ID 160918354 - Pág. 12/13), há que se reconhecer que a evolução do rebanho resultou da comunhão de esforços do casal durante todo o período de convivência e, portanto, deve ser partilhado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS – DIVISÃO DE SEMOVENTES –EVOLUÇÃO DO REBANHO – POSSIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE IMÓVEIS RURAIS CUJA PROPRIEDADE NÃO RESTOU MINIMAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – INVIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a união estável no período reconhecido na sentença, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes. Inteligência do art. 1.725 do CC.
A verificação da divisão patrimonial dos semoventes deve ser apresentada pela evolução do rebanho, por se tratar de acréscimo financeiro ao patrimônio das partes, a ser apurado mediante liquidação de sentença
. É inviável a partilha de bem imóvel na ação de dissolução de união estável quando ausente prova de direito sobre o bem”. (TJ-MT 10014155220188110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

É evidente a evolução do rebanho, inclusive confessado pelo próprio requerido, quando afirma na contestação que este havia crescido para 201 (duzentas e uma) cabeças no ano de 2014 (ID 160918353 - Pág. 159) e apresenta como prova o documento de movimentação do INDEA (ID 160918354 - Pág. 16).

Há ainda extensa relação de semoventes em documentos apresentados ao Sistema de Controle de Animais do INDEA, no período de 2012 a 2018, que permitirá apurar, em liquidação de sentença, o número de semoventes pertencentes ao casal no momento final da união estável em 2016 (160918354 - Pág. 2/5).

Nesse passo,
há que se reformar a sentença para determinar a partilha dos semoventes registrados em nome do requerido em 2016, à proporção de 50% para cada parte, descontados aqueles que deram início ao plantel por meio da doação anterior ao período da união estável (ID 160918354 - Pág. 12/13)
.

Por sua vez, o requerido busca retirar da partilha o veículo caminhonete Hilux, ao argumento de que esta teria sido comprada com dinheiro recebido antes do início do relacionamento do casal.

Observa-se que o referido veículo pertenceu ao requerido até 2016 (ID 160918353 - Pág. 21 e 160918353 - Pág. 41), e o fato de ter sido adquirido com dinheiro proveniente de venda do veículo Silverado, dado em pagamento em contrato de compra e venda de imóvel em 2007 (ID 160918354 - Pág. 9/11), não muda o fato de que outros valores foram, posteriormente, somados a ele de modo a viabilizar a aquisição do novo veículo. Tais valores foram acrescidos já durante a convivência, o que permite pressupor o esforço comum.

Mais ainda porque, não há documentos hábeis a demonstrar que a aquisição do veículo tenha sido de fato realizada antes do início da união estável, de modo que
a caminhonete Hilux deve permanecer dentre os listados como partilháveis
.

No que diz respeito à partilha dos bens imóveis, verifica-se que estes foram adquiridos na constância da união estável (ID 160918353 - Pág. 19/20) e, portanto, devem ser partilhados.

O argumento de que os imóveis foram adquiridos com valores provenientes da venda de gado, não descaracteriza o esforço comum do casal, porquanto já dito anteriormente que os frutos provenientes da evolução do rebanho também fazem parte dos valores a serem partilhados.

Importante destacar que os bens adquiridos na constância da união estável são considerados como bens oriundos do esforço comum, porquanto independentemente da contribuição individual dos conviventes, ambos terão direitos iguais no momento da partilha.

Nesse sentido:

“UNIÃO ESTÁVEL – DISSOLUÇÃO – PARTILHA – BENS MÓVEIS – PROVA. Comprovada a união estável,
os bens adquiridos na constância da vida em comum devem ser partilhados de forma igualitária, pouco importando qual tenha sido a colaboração prestada individualmente pelos conviventes
. Recurso provido”. (TJRS - Apelação Cível 70.018.869.891- Relatora: Desembargadora Maria Berenice Dias).

Assim, não prospera o argumento de que durante a união estável o requerido teria contribuído para a aquisição de bens móveis e imóveis, enquanto a autora nada teria colaborado para esse fim.

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença na parte em que determinou a partilha do veículo Hilux, bem como dos bens imóveis, sejam eles registrados em nome do requerido ou em nome da autora, à proporção de 50% para cada um
.

Com a alteração da sentença para determinar a inclusão dos semoventes na partilha, há que se alterar também a distribuição da sucumbência, de modo a condenar o requerido ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de partilha dos semoventes que compunham o plantel do requerido na ocasião da dissolução da união estável, abatidos os que foram objeto de doação anterior ao início da relação, e cujo número final deverá ser apurado em liquidação de sentença.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO
, para manter na partilha o veículo Hilux e os imóveis registrados em nome do requerido ou da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023